Tribunal: TJMT
Processo: 0002377-80.2015.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002377-80.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIVANE RAMOS SILVA - CPF: 952.010.171-34 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – OBRIGAÇÃO QUE SE RENOVA – PRESCRIÇÃO APENAS DO TRATO SUCESSIVO HÁ MAIS DE 5 ANOS – ENTENDIMENTO SOLENE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIVANE RAMOS SILVA
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada contra
Município de Campo Verde
, acolheu a preliminar de prescrição arguida, a extinguir o processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. (Id.4252828)

O Recorrente, então, assevera que se trata de obrigação de trato sucessivo, o que, por si só, afasta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, eis que o direito se renova dia a dia, o que, por conseguinte, faz com que o instituto só afete os valores devidos há mais de 5 (cinco) anos, em consonância com o Decreto nº 20.910/1932.

Pugna, portanto, pela anulação da Sentença, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, e tenha regular prosseguimento. ( Id.4252830)

Instado a se manifestar, o Recorrido rechaça, no ID nº 4252854, a Apelação, a rebater, ponto a ponto, os argumentos aduzidos no referido recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 5526235, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019